Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728388-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME AGRAVADO: AVIMAR JOSÉ DOS SANTOS DESPACHO LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que houve o prequestionamento da matéria, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Por fim, requer o sobrestamento do recurso, argumentando que a hipótese dos autos se amolda ao Tema 769 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020